Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702311-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BOSCO PANTALEÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV) (RE 1.496.204 – Tema 1.326). A ementa do paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2024) (g.n.). Ainda quanto à matéria, oportuna a transcrição da seguinte ementa de julgado da Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1454228 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/8/2024) (g.n.). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 49879887): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO. AUMENTO DE DESPESA. INICIATIVA. CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE 1. Conforme preconiza o art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF). 2. Assim, ao observar que a Lei Distrital n° 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade formal da primeira legislação, uma vez vedada a elevação de despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. 3. Na espécie, é dispensável o exame, pelo Conselho Especial, da alegada inconstitucionalidade da norma distrital, em razão de a matéria já ter sido apreciada anteriormente em controle concentrado de constitucionalidade, nas ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, na forma do que preconiza o art. 949, parágrafo único, do CPC: “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” 4. Dessa forma, diante do fato de que a Lei Distrital n° 6.618/2020 apresenta inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, sua aplicação ao caso em análise deve ser afastada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010